Tribunal: TCU
Processo: 045.320/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1644/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento (MON) acerca da determinação efetivada no item 9.3 do Acórdão 1501/2021-TCU-Plenário , proferido no TC Processo 028.004/2011-6 , o qual tratou da Prestação de Contas da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE) do Ministério do Trabalho e Emprego relativas ao exercício de 2010. Considerando que a referida determinação trouxe comando direcionado à SPPE para que instaurasse as tomadas de contas especiais referentes a doze convênios (49/2009, 21/2007, 95/2007, 108/2007, 113/2007, 118/2007, 121/2007, 123/2007, 135/2007, 151/2007, 154/2007 e 101/2008) e o encaminhamento dos respectivos processos a este Tribunal no prazo de 90 (noventa) dias, em face do esgotamento de todos os prazos previstos na IN TCU 71/2012, Considerando que parte desses convênios ainda se encontrava à época em etapa de análise da prestação de contas apresentada pelo convenente, Considerando que restou constatado que não foram encontradas ocorrências de desvios de recursos ou desfalques no Convênio 121/2007 e que o órgão concedente aprovou a prestação de contas, sendo, portanto, desnecessária a instauração de TCE, Considerando que, em relação a todos os demais convênios, foram instauradas onze tomada de contas especiais, todas já encaminhadas ao TCU, conforme relação a seguir: (i) convênio 49/2009 - TC Processo 008.438/2022-6 ; (ii) 21/2007 - TC Processo 001.593/2022-6 ; (iii) 95/2007 - TC Processo 013.131/2022-2 ; (iv) 108/2007 - TC Processo 009.029/2022-2 ; (v) 113/2007 - TC Processo 008.445/2022-2 ; (vi) 118/2007 - TC Processo 039.883/2021-3 ; (vii) 123/2007 - TC Processo 041.324/2021-8 ; (viii) 135/2007 - TC Processo 003.581/2022-5 ; (ix) 151/2007 - TC Processo 047.811/2020-0 ; (x) 154/2007 - TC Processo 001.594/2022-2 ; e (xi) 101/2008 - TC Processo 014.977/2021-4 , Considerando que, em face dessas evidências, se pode considerar cumprida a determinação constante do item 9.3 do Acórdão 1501/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.3 do Acórdão 1501/2021-TCU-Plenário ; b) enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego; c) apensar, com fundamento no art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, definitivamente os presentes autos ao TC Processo 028.004/2011-6 . 1. Processo TC- Processo 045.320/2021-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.4. Representação legal: não há.